Tribunal: CARF
Processo: 19515.720261/2015-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720261/2015-62
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-010.565 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2021
Embargante
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/07/2010
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACOLHIMENTOS.
VÍCIOS
VERIFICADOS.
SANEAMENTO.
DECISÃO
EMBARGADA.
INTEGRAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. AUSENTES.
Para saneamento dos vícios verificados no acórdão, acolhem-se os embargos
de declaração, que se integram à decisão embargada sem efeitos infringentes.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
INCONSTITUCIONALIDADES.
APRECIAÇÃO.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada no Acórdão no 2402-006.577,
nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator.
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Ana Claudia Borges de Oliveira, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior,
Francisco Ibiapino Luz e Diogo Cristian Denny (suplente convocado). Ausente o conselheiro
Márcio Augusto Sekeff Sallem, substituído pelo conselheiro Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela Contribuinte em face do Acórdão
no 2402-006.577, proferido, na sessão plenária de 12 de setembro de 2018, pela 2a. Turma
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720261/2015-62
Fl. 10060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.565 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720261/2015-62

Ordinária da 4a. Câmara da 2a. Seção de Julgamento deste Conselho, cuja ementa e dispositivo
transcrevemos (processo digital, fls. 8.143 a 8.187):
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/07/2010
DECADÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. REGRA
DO ART. 173, I DO CTN.
O prazo decadencial para o presente lançamento é regido pelo art. 173, I do CTN, posto
que evidenciada a fraude no caso dos autos.
NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DA
AUTORIDADE FISCAL. INEXISTÊNCIA DE LANÇAMENTO POR PRESUNÇÃO.
Não há nulidade quando a fiscalização não se baseia em mera presunção, mas sim nos
fatos que, no seu entender, ensejam o lançamento das contribuições.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. PLR. INEXISTÊNCIA
DE METAS PREVISTAS EM ACORDO COLETIVO.
Para que os pagamentos a esse título sejam excluídos da base imponível do tributo, faz-
se necessário que dos instrumentos decorrentes da negociação devam constar regras
claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. PAGAMENTO E
CONTABILIZAÇÃO
EM
CONTAS
DE
BÔNUS
DE
PERFORMANCE.
INEXISTÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES A PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
COMPLEMENTAR. CIRCUNSTÂNCIAS E PECULIARIDADES DO CASO
CONCRETO. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO TRIBUTÁVEL.
Se, de um lado, a contabilização faz prova a favor do sujeito passivo, de outro lado cabe
ao contribuinte demonstrar que os fatos contabilizados não estariam de acordo com a
realidade dos fatos.
MULTA
QUALIFICADA.
COMPROVAÇÃO
DO
DOLO,
FRAUDE
OU
SIMULAÇÃO.
Comprovada a fraude a que alude o artigo 72 da Lei 4.502/64, há de se qualificar a
multa de ofício para o patamar legal de 150%.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. Súmula
CARF 108.
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
RESPONSABILIDADE
PESSOAL.
INSTITUTOS JURÍDICOS DISTINTOS. PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A
SOLIDARIEDADE OU PARA A RESPONSABILIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Embora se denomine o solidariamente obrigado como responsável solidário, fato é
que o Código Tributário Nacional, até mesmo por sua tipologia e pela disposição de
seus artigos, estabelece uma clara diferenciação entre o responsável e o solidariamente
obrigado.
2. A solidariedade pressupõe o interesse comum na obrigação principal. Já a
responsabilidade tributária pressupõe a mera vinculação com o fato gerador da
respectiva obrigação.
3. Afirmar que a pessoa jurídica não age por si, mas através de seus diretores, como se
isso fosse indício de interesse comum no fato gerador, implica ignorar que a pessoa
Fl. 10061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.565 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720261/2015-62

jurídica tem personalidade jurídica própria e que o seu patrimônio não se confunde com
o patrimônio de seus sócios, acionistas, diretores, gerentes, etc.
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento ao
recurso voluntário do devedor originário. Vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro
Aldinucci (Relator), Jamed Abdul Nasser Feitoza, Renata Toratti Cassini e Gregorio
Rechmann Junior que deram provimento parcial. Acordam ainda os membros do
colegiado, por maioria de votos, em dar provimento aos recursos voluntários das
pessoas físicas arroladas como responsáveis solidários, a fim de excluí-las do polo
passivo dos lançamentos. Vencidos os conselheiros Mauricio Nogueira Righetti e
Denny Medeiros da Silveira. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Mauricio Nogueira Righetti.

Embargos de declaração
A Contribuinte opôs embargos de declaração por entender que o r. acórdão
apresenta omissão, contradição, obscuridade e inovação nos fundamentos da autuação, nestes
termos (processo digital, fls. 8.263 a 8.276):
[...]
II.1. Não apreciação da preliminar de nulidade do auto de infração por erro na
apuração do fato gerador e da base de cálculo
[...]
No caso em comento, a Embargante veiculou em seu Recurso Voluntário (fls.
5/10) preliminar acerca da nulidade do Auto de Infração por erro na apuração do
fato gerador e da base de cálculo, matéria esta sobre a qual o voto condutor
do acórdão n° 2402-006.577 não teceu uma linha sequer.
[...]
Tal questão foi aduzida expressamente pela Embargante em seu recurso
voluntário (item II.2 do recurso), todavia o acórdão omitiu-se. Necessário,
portanto, o enfrentamento expresso das provas e fatos acostados aos autos que
dão conta de conclusão diversa a respeito de parcela dos valores identificados
pela Autoridade Fiscal.
II.2. Ausência de manifestação sobre a regularidade dos aportes realizados em
contas de previdência privada complementar para fins de reflexos fiscais
[...]
Outro ponto relevante arguido pela Embargante e não enfrentado de maneira
expressa pelo voto vencedor do acórdão embargado diz respeito ao fato de que
não existem óbices legais ao oferecimento de diferentes benefícios a diferentes
empregados que ocupem diferentes funções/cargos. De tal modo, a contratação
de previdência privada para receber aportes extraordinários a ser oferecida
apenas aos empregados mais elevados na hierarquia da Companhia não esbarra
em qualquer violação legal.
Justamente por isso, o Sindicato da categoria profissional anuiu com a existência
de diferentes valores a serem recebidos pelas diferentes categorias de
empregados, bem como anuiu com o aporte da participação nos lucros destinada
aos empregados integrantes dos Grupos 2 e 3 por meio de previdência privada
(fl. 1.347).
Tais questões foram trazidas pela Embargante em sede recursal e não foram
enfrentadas expressamente pelo acórdão.
Fl. 10062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.565 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720261/2015-62

II.3. Omissão: ausência de vedação legal quanto ao pagamento de PLR por meio de
aportes extraordinários em previdência privada complementar
[...]
A Embargante demonstrou que, além da natureza de PLR da origem dos valores
e da regularidade do plano de previdência privada complementar e da
possibilidade de realização de aportes extraordinários, a legislação não impede
que PLR seja paga por meio de aportes em previdência.
Contra esse ponto específico, o acórdão embargado quedou-se silente.
II.4. Obscuridade e contradição sobre a regularidade dos aportes realizados em
contas de previdência privada complementar
[...]
O acórdão embargado, todavia, ora afirma que os valores seriam bônus, em razão
da escrita contábil, ora afirma que os valores seriam PLR tributável, por não
estar em conformidade à Lei n° 10.101/00, ora afirma que o aporte em
previdência não cumpria o intuito de formar previdência em razão da ausência do
prazo de carência mínima (o que não era exigido à época de contratação do
plano, como exposto em sede recursal) e da existência de aportes exclusivamente
extraordinários em valores discrepantes aos valores aportados ordinariamente a
outros empregados.
Essa contradição entre as aparentes conclusões dos fundamentos conduz para
verdadeira obscuridade a respeito da interpretação conferida pelo acórdão
embargado à legislação aplicável ao caso concreto.
II.5. Omissão em relação a todos os fundamentos para afastar multa qualificada -
Evidente cerceamento de defesa
Ao apreciar o Recurso Voluntário, o acórdão ora combatido, no que toca à multa
qualificada, entendeu, sob a sintética argumentação, que as condutas praticadas
pelo Embargante tiveram como propósito impedir ou retardar a ocorrência do
fato gerador da obrigação principal, o que ensejaria a sua manutenção do
agravamento da multa.
[...]
Nesse sentido, resgata-se que a caracterização do intuito de fraude depende
sempre de provas diretas, e não presuntivas, de que as operações realizadas
tiveram o intuito doloso de retardar ou impedir o surgimento da obrigação
tributária.
[...]
Por tais razões, resta evidente as omissões incorridas pelo acórdão embargado, as
quais merecem ser supridas por este E. CARF, a fim de possibilitar o regular
direito de defesa da Embargante.
II.6. Inovação de fundamentos - Evidente cerceamento de defesa
Cumpre ainda salientar, por fim, que o voto vencedor do acórdão embargado
conclui pela irregularidade da PLR da Embargante com base em três
argumentos:
[...]
Entretanto, as primeiras duas razões do voto vencedor não foram erigidas pela
Autoridade Fiscal como fundamentos para concluir pela alegada irregularidade
da PLR. Tais questões, portanto, não podem servir de fundamento para a
conclusão da desconformidade dos pagamentos de PLR com o disposto na Lei n°
10.101/00.
Fl. 10063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.565 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720261/2015-62

Com relação às metas individuais, a Embargante dispôs em seu recurso
voluntário que a simples limitação da divulgação das metas individuais às partes
interessadas não se confunde com a ausência de negociação com o Sindicato das
regras claras e objetivas contidas no ACT, que dão conta da existência de metas
individuais preestabelecidas.
Necessário, portanto, o saneamento do acórdão recorrido quanto a essas
questões.
(Destaques no original)
Admissibilidade dos embargos de declaração
O Presidente da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do
CARF, mediante Despacho de Admissibilidade de Embargos datado de 31 de outubro de 2019,
admitiu os embargos opostos pela Contribuinte; trazendo, em síntese, de relevante para a
solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 10.031 a 10.036):
[...]
Dos vícios alegados
Omissão quanto à preliminar de nulidade do auto de infração por erro na
apuração do fato gerador e da base de cálculo
Segundo a Embargante em seu Relatório Fiscal foi veiculada a preliminar de nulidade
do Auto de Infração por erro na apuração do fato gerador e da base de cálculo, "matéria
esta sobre a qual o voto condutor do acórdão n° 2402-006.577não teceu uma linha
sequer", configurando-se em omissão no acórdão.
[...]
O voto proferido pelo conselheiro relator do processo trata especificamente da questão
no item 2.2 - Da nulidade do auto de infração, às fls.8.170 e ss, concluindo pela
improcedência do pedido da contribuinte, verbis:
[...]
Logo, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do lançamento.
Omissão quanto à regularidade dos aportes realizados em contas de previdência
privada complementar para fins de reflexos fiscais
[...]
Aqui também não merece prosperar a irresignação da Embargante.
Constata-se que tal matéria foi tratada pelo voto do Conselheiro Relator, negando
provimento neste particular:
A contrario sensu, as circunstâncias e as peculiaridades do caso concreto, em todo o seu
conjunto, revelam que a contabilização está de acordo com as conclusões da autoridade
fiscal acerca do pagamento de bônus a uma classe diferenciada de trabalhadores, não se
tratando, assim, de contribuições em planos efetivos de previdência privada
complementar.
[...]
Logo, deve ser negado provimento ao recurso neste particular. Portanto, tem-se por
improcedente a alegada omissão.
Omissão quanto à ausência de vedação legal quanto ao pagamento de PLR por
meio de aportes extraordinários em previdência privada complementar
[...]
Verifica-se que também carece de razão o pleito da contribuinte.
Fl. 10064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.565 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720261/2015-62

Como visto no item acima, o voto proferido pelo conselheiro relator do acórdão,
expressamente dispôs que o conjunto probatório trazido aos autos demonstra que os
aportes realizados pela empresa ao plano de previdência privada em verdade referem-se
a pagamento de bônus, mesmo diante da ausência de vedação legal específica.
Por óbvio que a conclusão do relator diz respeito a todos os aportes em previdência
privada (se aos ordinários, mais ainda aos extraordinários), não se verificando a omissão
nos termos almejados pela embargante.
Obscuridade e contradição sobre a regularidade dos aportes realizados em contas
de previdência privada complementar
[...]
Neste ponto, cabe destacar que não se verifica contradição no acórdão, tampouco
obscuridade quanto às suas conclusões, isto porque, conforme ressaltado tanto no voto
vencido quanto no vencedor, a própria contribuinte por vezes alegou que os pagamentos
referiam-se a PLR, em determinados momentos a planos de previdência complementar,
inclusive trazendo todas essas considerações para seu recurso voluntário.
[...]
Quanto às conclusões, a incidência de contribuição previdenciária ficou reconhecida
sobre as duas vertentes: pagamento de PLR e de previdência complementar em
desconformidade com a legislação.
Sem razão à Embargante.
Omissão em relação a todos os fundamentos para afastar a multa qualificada
[...]
Da leitura do voto vencedor, constata-se que não há omissão quanto à existência de
conduta dolosa pela Embargante, ao contrário, o Conselheiro Redator designado
consiga, expressamente, a comprovação de condutas que deram azo à qualificação da
multa aplicada, verbis:
[...]
Já com relação a ausência de manifestação quanto ao argumento de que a multa aplicada
representaria confisco, assiste razão à Embargante.
Inovação nos fundamentos para a manutenção do lançamento
[...]
Não assiste razão à Embargante.
O voto vencedor não altera a fundamentação para a manutenção do lançamento, apenas
expõe seu posicionamento acerca do PLR apresentado pela empresa, concluindo que
não restou demonstrado, pela empresa, o cumprimento do requisito de existência de
regras claras e objetivas nos acordos de PLR apresentados.
[...]
Pelo exposto, com fundamento no art. 65, Anexo II, do RICARF, admito parcialmente
os embargos de declaração, para que seja sanada a omissão quanto ao alegado caráter
confiscatório da multa aplicada.
(Destaques no original)
É o relatório.

Fl. 10065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.565 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720261/2015-62

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
Ditos embargos foram opostos tempestivamente, mas restou admitida apenas a
omissão atinente ao suposto caráter confiscatório da multa qualificada. Logo, embora atendidos
os demais pressupostos de admissibilidade previstos no § 1o do art. 65 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, dele conheço parcialmente, apreciando-se apenas a matéria acolhida no reportado
Despacho de Admissibilidade.

Escopo do julgamento
O voto condutor da decisão embargada deu parcial provimento ao recurso
interposto pela Recorrente, mas permaneceu silente quanto às alegações de que a multa
qualificada se revestia de aspectos confiscatórios vedados constitucionalmente. Portanto, o
deslinde da controvérsia está em confirmar ou refutar o alegado caráter confiscatório da multa
aplicada.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar sobre a conveniência da aplicação de outro princípio,
ainda que constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Por oportuno, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, pelo qual
se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único, do mesmo Código,
trata-se de atividade legalmente vinculada, razão por que a fiscalização está impedida de fazer
juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de suposto princípio
constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da respectiva
conduta, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 10066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.565 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720261/2015-62

Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, supostamente em face do caráter confiscatório da multa qualificada,
manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional. Nestes termos, a
Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de
maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação da Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Conclusão
Ante o exposto, acolho os embargos admitidos, sanando a omissão apontada no
seu Despacho de Admissibilidade, para integrar a decisão embargada, sem efeitos infringentes,
nos termos do presente voto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 10067
DF CARF MF
Documento nato-digital